Tribunal: TJMT
Processo: 1029598-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029598-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Periciais, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), CLEONICE ALVES RIBEIRO - CPF: 025.011.691-07 (AGRAVANTE), CARLA ESTER MOREIRA SANTOS NASCIMENTO - CPF: 962.672.671-72 (AGRAVADO), IGOR LEONARDO SOARES NASCIMENTO - CPF: 709.173.451-34 (AGRAVADO), ODONTO FAMILIA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 07.964.250/0001-90 (AGRAVADO), FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), JOSIMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 009.459.491-03 (ADVOGADO), AUDIMAT AUDITORIA PERICIA CONTABIL E SERVICOS MULTIDISCIPLINARES LTDA - CNPJ: 53.054.229/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Deserção. Comprovante de agendamento bancário. Insuficiência para compreensão do preparo. Intimação para recolhimento em dobro. Descumprimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, em razão da parte ter apresentado apenas comprovante de agendamento bancário no momento da interposição e, quando intimada, não ter efetuado o recolhimento em dobro do preparo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir

3. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência ou irregularidade acarreta a deserção do recurso, devendo ser comprovado no momento da interposição, conforme art. 1.007, caput, do CPC.

4. O comprovante de agendamento bancário não é documento hábil para comprovar o pagamento das custas processuais, sendo necessária a apresentação do comprovante de efetivo pagamento dentro do prazo de 48 horas após a distribuição, conforme Lei n. 11.077/2020 e Resolução TJ-MT/OE n. 02/2021.

5. A comprovação posterior do pagamento não sana o vício original, especialmente quando já determinado o recolhimento em dobro, pois o que a lei exige é a comprovação do preparo no momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por CLEONICE ALVES RIBEIRO contra a decisão monocrática do relator que proclamou a deserção e não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos (Proc. nº 1007431-46.2025.8.11.0055), considerando a inobservância da ordem de recolhimento de preparo em dobro (cf. Id. nº 312039372).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: (i) o pagamento foi realizado no mesmo dia da interposição do recurso, apenas uma hora depois do protocolo; (ii) a guia emitida pelo sistema do Tribunal estabelecia data de vencimento para 01/09/2025; (iii) por particularidade do sistema bancário, o pagamento foi automaticamente agendado para a data de vencimento estipulada na própria guia; (iv) a certidão emitida pela secretaria atestou que o pagamento na forma simples foi devidamente efetuado em 01/09/2025; (v) houve nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado e do arquivamento prematuro do feito, configurando cerceamento de defesa.

Requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se a deserção e determinando-se o regular processamento do Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, pede nova oportunidade para sanar o vício com a intimação para realizar o recolhimento do valor em dobro. Por fim, caso mantida a decisão, requer a restituição do valor pago a título de preparo recursal (cf. Id. nº 314377385).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. A controvérsia central do presente recurso reside na análise da deserção declarada na decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela agravante.

É consabido que o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48h (quarenta e oito horas) após a distribuição, conforme consta na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, que altera o art. 46 da Resolução n. 03/2018 TP/TJMT.

No presente caso, como o recurso foi distribuído em 29/08/2025, às 16h24min, portanto, o prazo para a juntada do comprovante de pagamento bancário e da sua respectiva guia de recolhimento venceu em 31/08/2025, às 16h24min.

Embora a parte agravante tenha juntado a guia no mesmo dia da distribuição, às 17h09min, esqueceu-se de juntar o comprovante de pagamento, fazendo, tão somente, a juntada do agendamento de pagamento, que não serve para comprovar o efetivo recolhimento do preparo.

Por conta disso, foi intimada a recolher em dobro o preparo recursal, na forma do 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, em 01.09.2025 (cf. Id. nº 311271887).

A parte agravante compareceu aos autos informando que o recolhimento do preparo foi efetuado em 01/09/2025 (data do agendamento de pagamento), na forma simples (cf. Id. nº 312223876).

Devido ao não atendimento da determinação judicial de recolhimento em dobro do preparo recursal, o recurso foi proclamado deserto e não conhecido.

Importa destacar que a intimação para recolhimento em dobro constitui uma segunda oportunidade concedida ao recorrente para sanar o vício da ausência de comprovação do preparo no momento oportuno. Não se trata de uma faculdade do julgador, mas de um comando legal imperativo que visa preservar o direito ao recurso, ainda que mediante uma penalidade processual.

Ocorre que, intimada para realizar o recolhimento em dobro, a Agravante limitou-se a juntar comprovante de pagamento na forma simples, alegando que o pagamento já havia sido efetivado. Tal conduta configura descumprimento da determinação judicial expressa, atraindo a incidência da deserção prevista no dispositivo legal supracitado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o agendamento bancário não equivale ao efetivo pagamento para fins de comprovação do preparo recursal. O pagamento deve ser comprovado até 48h após a interposição do recurso, sendo que o agendamento para data futura não atende a essa exigência legal.

Quanto à alegação de nulidade da certidão de trânsito em julgado, a própria secretaria já a tornou sem efeito (cf. Id. nº 320670886).

Por fim, o pedido subsidiário de restituição das custas pagas não comporta análise nesta sede recursal, devendo ser formulado pela via administrativa própria, conforme procedimento estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025